Tribunal: TJDFT
Processo: 0723779-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DE ADOLESCENTE. PRESUMIDAS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA.QUEBRA DE SIGILO FISCAL. RENDA INCOMPATÍVEL COM A INFORMAÇÃO. DESEMPREGO. NOVA PROLE. MOTIVO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que fixou alimentos definitivos em favor de adolescente de 15 anos no valor correspondente a 50% do salário mínimo, valor este já anteriormente estabelecido a título de alimentos provisórios. O alimentante, técnico de enfermagem que alega atuar como cuidador autônomo, requer a redução do percentual para 22%, sob a justificativa de dificuldades financeiras, desemprego e da existência de outro filho menor sob sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a redução do valor da prestação alimentícia fixada judicialmente, com base na suposta alteração da capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve ser fixada com base no trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade, conforme dispõe o art. 1.695 do Código Civil.
4. As necessidades da alimentanda, adolescente de 15 anos, restaram presumidas e demonstradas nos autos por meio de planilha de gastos mensais não impugnada pelo apelante.
5. Embora o recorrente alegue ser autônomo e estar em dificuldades financeiras, os relatórios fiscais e bancários acostados aos autos apontam rendimentos médios mensais superiores aos valores por ele declarados, não havendo demonstração idônea de redução real de sua capacidade contributiva.
6. A sentença recorrida ponderou adequadamente a existência de outro filho menor do alimentante e fixou valor razoável à luz do acervo probatório, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A redução da pensão alimentícia fixada em sentença exige demonstração inequívoca de insuficiência na capacidade financeira do alimentante. 2. Não demonstrada a alegada insuficiência da renda, revela-se legítima a manutenção do valor fixado, em respeito ao trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.695, 1.699, 1.703; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos no 1981602, no 1983337, no 1989492, no 1982427.